Tribunal: TCU
Processo: 029.813/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9507/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.813/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Kessler das Neves (XXX.253.360-XX); Bryan Mendes da Silva (XXX.086.267-XX); Douglas dos Santos Arruda (XXX.168.887-XX); Jefferson Jansen da Silva (XXX.529.537-XX); Keoma Jones Rogerio Alves da Silva (XXX.111.757-XX); Lucas Pereira Gomes (XXX.612.087-XX); Marcos Ribeiro Silva (XXX.612.107-XX); Matheus Silva Sousa (XXX.935.122-XX); Sergio Henrique Monteiro Castelar Nunes (XXX.715.907-XX); Vinicius de Oliveira (XXX.019.766-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.